Tribunal: CARF
Processo: 10711.726059/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.726059/2011-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.718 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar, sob a
responsabilidade da agência marítima.
No caso concreto, a prestação das informações relativas ao veículo e cargas
transportadas teria sido realizada após o prazo normativamente previsto, dando ensejo à
aplicação da referida multa do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10711.726059/2011-20
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.718 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726059/2011-20

Em impugnação, a autuada sustentou, em síntese, a impossibilidade de
cumprimento de sua obrigação em razão do descumprimento da obrigação pelo co-loader, a
inexistência de norma legal prevendo a sanção para a obrigação tida como violada, a
impossibilidade de se aplicar a norma do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966 ao caso concreto, a
impossibilidade de se aplicar diversas multas para o mesmo fato delituoso. O sujeito passivo
postulou, ao final, pelo apensamento de todos os autos de infração e seus respectivos processos
administrativos, para julgamento conjunto, para declarar insubsistentes as autuações ou reduzir
as penalidades a uma única multa por conhecimento eletrônico genérico.

Apreciando a impugnação, o colegiado a quo negou provimento ao pleito.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese: a litispendência deste processo com o processo no. 10711.726447/2011-19, devendo ser
declarada a sua nulidade; conexão entre os processos referidos, reclamando sua reunião em um
único processo; a ocorrência de preclusão para constituição da multa; a ausência de
responsabilidade do agente de carga; o devido cumprimento da obrigação acessória; a ocorrência
de denúncia espontânea; a ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa imposta; a
vedação ao bis in idem.

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo.

Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo sustenta a litispendência deste
processo com o processo no. 10711.726447/2011-19, devendo ser declarada a sua nulidade e a
conexão entre os processos referidos, reclamando sua reunião em um único processo. Ademais,
assinala a ausência de responsabilidade do agente de cargas no que tange à multa aplicada. Aduz,
em síntese, que não se pode admitir a sua responsabilização por atos praticados por terceiros, na
medida em que não se confunde nem se equipara à figura do transportador marítimo. Afirma,
ainda, que nem mesmo se aplica a responsabilidade solidária entre o agente de cargas e o
transportador marítimo, em face da inexistência de dispositivo legal para tanto.
No tocante às alegações de litispendência e de conexão entre este processo com o
processo no. 10711.726447/2011-19, ainda que não trazidas na manifestação de inconformidade,
entendo que tratam de matéria que deve ser conhecida de ofício, pois essencial para o
desenvolvimento regular do processo.
Pois bem. Compulsando o sítio do CARF, observa-se que há acórdão do CARF
com relação ao processo no. 10711.726447/2011-19. Não obstante, como não há, nos autos do
presente processo, as peças daquele outro processo, sobretudo do auto de infração, não há como
apurar eventual relação de conexão/dependência nem de ocorrência de litispendência entre este e
aquele processo.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.718 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726059/2011-20

Por essa razão, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência, a fim
de que a unidade de origem de jurisdição do sujeito passivo tome as seguintes providências:
1- Junte
ao presente processo cópia integral do processo no.
10711.726447/2011-19;
2- Intime o sujeito passivo a apresentar cópias de peças judiciais – tais
como, petição inicial, decisões judiciais, recursos, certidão de objeto e
pé e de inteiro teor, etc. -relacionadas ou que tenham efeitos sobre o
processo no. 10711.726447/2011-19, juntando ao presente processo
referidos documentos e elaborando, ao final, relatório com parecer
conclusivo acerca das implicações de todas as informações e elementos
colhidos e o presente processo;
3- Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.
4- Enviar os autos deste processo ao CARF, para julgamento.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital